Tribunal: TJBA
Processo: 8033873-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033873-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOHN KENNEDY MUNIZ DE PINHO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO CDC. EMPRÉSTIMO PESSOAL POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRECISA E CLARA (ART. 6ª, III, DO CDC). VIOLAÇÃO CONFIGURADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMPROVADA. RECÁLCULO DO CONTRATO. CABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL A ÉPOCA DA AVENÇA. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS
DE
SUCUM
BÊ
NCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. É abusivo o contrato firmado entre as partes quando resta configurada violação aos princípios consumeristas, deixando o consumidor em desvantagem exagerada, o que impõe à sua revisão, nos termos do art. 6º, V, do CDC. 2. Configura prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenha sido esclarecida a forma de pagamento do empréstimo concedido, conforme dispõe o art. 39 do CDC. 3. A modalidade de empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
) é nula, ante violação aos direitos do consumidor, como à informação e à transparência. 4. Os descontos mensais que abatem apenas juros e encargos da dívida, inviabiliza sua quitação, pois geram parcelas intermináveis, com onerosidade manifestamente excessiva ao consumidor, razão da reforma da sentença, para julgar parcialmente procedente a demanda. 5. Verificada a má-fé da instituição financeira que celebrou contrato diverso daquele que pretendia a parte autora, é devida a devolução dos valores eventualmente pagos a maior, em dobro (art. 42, CDC). 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033873-65.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOHN KENNEDY MUNIZ DE PINHO
e como apelada
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .